Tribunal: TJES
Processo: 0003461-74.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003461-74.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FREDERICO VASSEM

PARTE RE: FLAVIA VILARINO ESTEVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO POR CARTA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ART. 248, § 4º, DO CPC. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE COMUM DE EX-CÔNJUGES. NATUREZA PATRIMONIAL-FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DANO MORAL PREJUDICADO.

1. É válida a citação de pessoa física pelo correio quando o mandado é entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC e da jurisprudência do STJ. Ademais, a ausência de arguição do vício na primeira oportunidade de manifestação nos autos acarreta a preclusão da matéria (art. 278 do CPC). Preliminar rejeitada.

2. A existência de indícios de copropriedade sobre bens móveis (obras de arte) adquiridos na constância de matrimônio, ainda que sob o regime de separação convencional, desloca a competência para o Juízo de Família, por se tratar de matéria afeta à partilha do acervo comum.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Ainda que adotado o regime da separação convencional de bens, é possível a partilha de bem adquirido por apenas um dos cônjuges na constância do casamento, desde que comprovado que houve esforço comum para a aquisição”
(REsp n. 2.126.992/DF).

4. A pendência de divisão de acervo partilhável confere à demanda natureza patrimonial-familiar, configurando hipótese de competência absoluta do Juízo de Família, conforme precedente deste Tribunal de Justiça (AI n. 5008195-16.2025.8.08.0000).

5. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo cível para deliberar sobre a propriedade das obras de arte, resta prejudicado o pleito de indenização por danos morais, cuja análise de licitude da conduta depende da prévia definição da natureza da posse e da titularidade dos bens no juízo competente.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e anular parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Frederico Vassem contra a sentença de ID 2977016, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com indenização por dano moral ajuizada em desfavor de Flavia Vilarino Esteves, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a ré entregue ao autor os bens descritos na inicial, com exceção das obras de arte, bem como para indeferir o pleito indenizatório.

Nas razões recursais de ID 200875496, o apelante sustenta em síntese: (a) os atestados de autenticidade das obras de arte não comprovam a propriedade, mas apenas a veracidade dos itens; (b) as notas fiscais demonstram que efetuou o pagamento dos referidos bens; (c) o regime de separação total de bens impede a comunicação patrimonial, devendo os bens permanecerem com quem os adquiriu onerosamente; (d) a revelia da apelada impõe a presunção de veracidade das alegações fáticas iniciais; e (e) a retenção indevida dos objetos por longo período enseja reparação por danos morais.

Sem contrarrazões.

Na petição de ID
9798812
, a apelada arguiu as preliminares de ausência de citação válida e incompetência absoluta absoluta do juízo.

Remetidos os autos ao 4º CEJUSC, não foi possível a composição.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste o direito do apelante à restituição das obras de arte retidas pela ex-cônjuge e se a conduta da apelada configura dano moral passível de indenização.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida

Na petição de ID 18096132, a apelada argui a nulidade da sentença em decorrência da ausência de citação válida.

O Aviso de Recebimento constante à fl. 58 demonstra que o mandado de citação foi devidamente entregue no domicílio da apelada, que se quedou inerte e não apresentou defesa.

O art. 248, § 4º do Código de Processo Civil (CPC) preceitua que, nos condomínio edilícios, em regra é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

É cediço que
“A jurisprudência do STJ entende que a citação ou a intimação de pessoa física possa ser recebida por terceira pessoa nos caso em que, nos condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado seja feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, a teor do art. 248, § 4º, do NCPC, como ocorreu na hipótese”
(AgInt no AREsp n. 2.704.782/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Registre-se que, após a constituição de advogado, a apelada se manifestou no ID 9779118, sem arguir possível vício na citação, restando tal matéria preclusa. É a jurisprudência:

“Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).” (REsp n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de citação válida.

É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta

No caso em exame, verifica-se que as obras de arte descritas à fl. 03 são apontadas como de propriedade comum das partes conforme os documentos de fls. 19, 22, 24, 26 e 27, motivo pelo qual o próprio Magistrado de 1° grau consignou na sentença que
“não há fundamento jurídico para o pedido de entregar a coisa, cabendo às partes pactuarem a forma como pretendem administrar, partilhar, utilizar etc estes bens”
.

Ocorre que, ao reconhecer a possibilidade de propriedade comum sobre determinados bens móveis após o divórcio, a controvérsia deixa de ser meramente possessória ou obrigacional para ingressar na seara do direito de família, especificamente quanto à necessidade de partilha do acervo comum.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Ainda que adotado o regime da separação convencional de bens, é possível a partilha de bem adquirido por apenas um dos cônjuges na constância do casamento, desde que comprovado que houve esforço comum para a aquisição”
(REsp n. 2.126.992/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Tal entendimento reforça que a definição da titularidade e a divisão desses bens, quando pairam dúvidas sobre a exclusividade da propriedade ou quando há indícios de condomínio civil entre os ex-consortes, devem ser dirimidas pelo juízo especializado.

Recentemente a Primeira Câmara Cível reconheceu que
“A pendência da divisão do acervo partilhável confere à demanda natureza patrimonial-familiar, configurando hipótese de competência absoluta do Juízo de Família”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008195-16.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/02/2026).

Portanto, ao decidir sobre a impossibilidade de entrega das obras de arte por serem elas de propriedade comum, o Juízo da Vara Cível adentrou em matéria reservada ao Juízo de Família, o que gera a nulidade parcial da sentença quanto a esse ponto específico, devendo a questão da partilha e administração de tais bens ser remetida à vara competente.

Registro que, em virtude da nulidade reconhecida quanto à definição da propriedade das obras de arte e a consequente necessidade de discussão sobre a partilha no juízo adequado, o pedido de indenização por dano moral resta prejudicado, pois a verificação da licitude ou ilicitude da retenção dos bens depende, primordialmente, da definição da natureza da posse exercida pela apelada.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de incompetência absoluta para anular parcialmente a sentença no que tange à entrega das obras de arte descritas à fl. 03 e ao pedido indenizatório correlato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.